Tribunal: TJES
Processo: 5000213-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2023-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000213-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
AGRAVADO: ZELIA MARIA TOFFANO DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO COMINATÓRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI N° 10.216/01. NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO
ATESTANDO A IMPRESCINDIBILIDADE DA INTERNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
LAUDO DESATUALIZADO.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

1)
No que atine à internação compulsória, sob a responsabilidade estatal, é sabido que, com o advento da Lei nº 10.216/01, a internação psiquiátrica voluntária ou compulsória, somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos. Com efeito, por se tratar de medida extrema, afigura-se indevida sua determinação como a primeira alternativa a se socorrer, a não ser que haja prescrição médica que a recomende.

2
)
Compulsando os autos, verifica-se que o laudo médico não é suficientemente circunstanciado, uma vez que não aponta a insuficiência dos recursos extra-hospitalares ou especifica a emergência e os riscos que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada. Na verdade, o médico limitou-se a indicar “urgência psiquiátrica” – o que dá a entender se tratar de “internação compulsória” –, mas não descriminou se e quando o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial; não descreveu ainda se os medicamentos naquele documento indicados seriam suficientes a solucionar a crítica situação do paciente descrita na petição inicial desta ação. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.

3
)
Não fosse o bastante, o laudo médico não se encontra atualizado, uma vez que foi elaborado em 13 de janeiro de 2020, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 19 de dezembro de 2022, ou seja, quase 03 (três) anos após da elaboração do laudo.

4
)
Recurso conhecido e provido, para reformar a decisão hostilizada, a fim de condicionar o deferimento da medida de internação compulsória à juntada de laudo médico circunstanciado e atualizado aos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espirito Santo
contra decisão (id n° 4042483) proferida pelo juízo da Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Itapemirim – ES, que deferiu a tutela de urgência pleiteada, a fim de determinar ao
Estado do Espírito Santo
e o
Município de Itapemirim
que proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a internação de
Tiago Toffano de Oliveira
, em clínica apropriada ao tratamento especializado, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da presente, limitando-se o valor ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais (id n° 404281), o Estado sustenta que a decisão hostilizada deve ser reformada, eis que, nos termos do artigo 6
o
da Lei 10.216/2001, é necessário laudo médico circunstanciado e atualizado que descreva adequadamente o estado clínico do paciente que caracterize os motivos para a internação compulsória, o que não se verifica na hipótese, visto que o laudo juntado pelo agravado não foi devidamente circunstanciado e não se encontra atualizado (visto ser datado de janeiro de 2020).

Ante tais considerações, requer, liminarmente, seja atribuído
efeito suspensivo
ao recurso, nos termos dos artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, para que seja sobrestada a eficácia da decisão agravada até ulterior pronunciamento deste Tribunal.

Em id n° 4235622,
deferi
o pedido de atribuição de efeito suspensivo

ao recurso
, a fim de suspender a determinação de internação compulsória de
Tiago

Toffano de Oliveira

até que seja juntado laudo médico efetivamente circunstanciado e atualizado.

Após reexaminar a matéria, não descortino razões a modificarem o pronunciamento judicial exarado em id n° 4235622, sobretudo ao considerar que, em que pese lhe tenha sido oportunizado, o agravado não apresentou laudo médico efetivamente circunstanciado e atualizado.

Ao que se depreende da petição inicial,
Tiago Toffano de Oliveira
fora diagnosticado com quadro clínico de retardo e psicose (CID10 F72 + F29), possui necessidade de auxílio para atividades básicas da vida civil, como se alimentar e se higienizar, e vem esboçando comportamento hostil, quebrando itens de sua casa e passou a agredir seus genitores, ambos idosos de idade avançada, restando insustentável a permanência na residência (id n° 404282 – fl. 02).

De partida, é conveniente destacar que, com o advento da Lei n° 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, preconizou-se que a internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos mentais somente seria possível, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, senão vejamos:

Art. 4
o
A internação, em
qualquer de suas modalidades
, só será indicada quando os
recursos extra-hospitalares
se mostrarem
insuficientes
.
[...]

Art. 6
o
A internação psiquiátrica somente será realizada mediante
laudo médico circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único. São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro; e

III – internação compulsória: aquela determinada pela Justiça.

Vê-se, ainda, que referida lei estabelece que a internação psiquiátrica, voluntária, involuntária ou compulsória, somente será realizada mediante
laudo médico

circunstanciado
que caracterize os seus motivos.

Na hipótese, compulsando os autos, verifico a existência de laudo médico, em id n° 4042483 – fl. 03, o qual indica que o paciente: (i) é “
portador de transtorno mental grave retardo + psicose CID 10 F72 + F29”
; (ii) “
apresenta alteração do comportamento e agressividade
”; (iii) “
à urgência psiquiátrica
”; (iv) e que naquela data (13 de janeiro de 2020) foi medicado com “
haldol decanoato 2ap IM, amplictil 100 mg 02 comprimidos 02 x dia, haldol 05mg 01 comprimido 2x dia e biperideno 2mg 01 comprimido 2x dia”.

Nesse sentido, entendo que o referido laudo médico
não é suficientemente circunstanciado
, uma vez que não aponta a
insuficiência dos recursos extra-hospitalares
ou especifica a
emergência e os riscos
que poderiam ocorrer acaso a internação não seja efetivada.

Na verdade, o médico limitou-se a indicar “
urgência psiquiátrica” –
o que dá a entender se tratar de “internação compulsória” –, mas não descriminou
se e quando
o paciente submeteu-se a tratamento ambulatorial; não descreveu ainda se os medicamentos naquele documento indicados seriam suficientes a solucionar a crítica situação do paciente descrita na petição inicial desta ação. O laudo médico tampouco aponta os motivos que justificariam a internação compulsória urgente e quais seriam os riscos acaso a medida gravíssima não fosse efetivada.

Não fosse o bastante, o referido laudo não se encontra atualizado, uma vez que foi elaborado em 13 de janeiro de 2020, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em 19 de dezembro de 2022, ou seja, quase 03 (três) anos após da elaboração do laudo.

Não é outro o entendimento de nossa Corte de Cidadania:

“
1. A internação compulsória deve ser evitada, quando possível, e somente adotada como última opção, em defesa do internado e, secundariamente, da própria sociedade. É claro, portanto, o seu caráter excepcional, exigindo-se, para sua imposição, laudo médico circunstanciado que comprove a necessidade de tal medida.
2. (...).” (HC 169.172/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe 05/02/2014, STJ).

“(...) "
a internação em qualquer de suas modalidades, só será iniciada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficiente".
Tal dispositivo contém ressalva em sua parte final, dispensando a aplicação dos recursos extra-hospitalares se houver demonstração efetiva da insuficiência de tais medidas.(...) A internação compulsória em sede de ação de interdição, como é o caso dos autos, não tem caráter penal, não devendo ser comparada à medida de segurança ou à medida socioeducativa a que esteve submetido no passado o paciente em face do cometimento de ato infracional análogo a homicídio e estupro. Não se ambiciona nos presentes autos aplicar sanção ao ora paciente, seja na espécie de pena, seja na forma de medida de segurança"
. 5.- Legalidade da internação psiquiátrica compulsória. Determinação de reavaliação periódica. 6.- Denegada a ordem de Habeas Corpus, com observação. (HC 135.271/SP, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/12/2013, DJe 04/02/2014)

Em derradeiro, não se pode perder de vista que a internação compulsória é medida gravíssima, que restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida por laudo médico desatualizado e que não indique a insuficiência dos recursos extra-hospitalares, a urgente da medida e os riscos da sua não efetivação.

Nesse mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS IMPOSTOS PELA LEI Nº 13.840/2019.
LAUDO MÉDICO DESATUALIZADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) Com o advento da recente Lei nº 13.840/2019, a internação compulsória de usuário de drogas passou a encontrar amparo legal no art. 23-A da Lei nº 11.343/2006, o qual preconiza que será possível a internação, excepcionalmente, quando os recursos extra-hospitalares mostrarem-se insuficientes, desde que mediante formalização da decisão por médico responsável, assim entendido como laudo médico atualizado que caracterize os seus motivos.
2) Todavia, o que se percebe, ao compulsar os autos, é que o laudo médico juntado aos autos, conquanto se enquadre como circunstanciado na medida em que especifica detalhadamente o quadro clínico do paciente, justificando a internação compulsória , não pode ser considerado atual, visto que elaborado em junho de 2017, ao passo que a decisão hostilizada foi proferida somente em setembro de 2019, ou seja, mais de dois anos depois.
3) A internação compulsória é medida gravíssima, porquanto restringe por completo a liberdade do indivíduo, de sorte que jamais pode ser concedida sem atestado atual elaborado por médico especialista indicando a imprescindibilidade do referido tratamento.
4) Agravo de Instrumento conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199002598, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 22/01/2021)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
dar
-lhe provimento
, a fim de reformar a decisão hostilizada, para indeferir a medida liminar inicialmente concedida, até que seja juntado laudo médico efetivamente atualizado atestando a imprescindibilidade do referido tratamento e a insuficiência dos recursos extra-hospitalares.

É como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________